Tribunal: TJSP
Processo: 2263059-41.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de contradição – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Prequestionamento – Impossibilidade:

– Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante.

– Os embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de contradição – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Prequestionamento – Impossibilidade:

– Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante.

– Os embargos de declaração não se prestam para mero reforço de prequestionamento, não tendo cabimento quando a questão foi decidida no acórdão.